Tribunal: CARF
Processo: 11065.005024/2008-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.005024/2008-82
ACÓRDÃO
2001-006.902 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WANDERLEY AVILA BARBOSA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
INTEMPESTIVIDADE . IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO .
Não será conhecido para apreciação e julgamento do mérito o recurso
interposto junto ao órgão julgador administrativo após transcorrido o
prazo legal para sua apresentação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro Tomazela,
Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 10-37.168 da 8a Turma da DRJ em
Porto Alegre/RS (fls. 31 e segs.).
Mediante Notificação de Lançamento, de fls. 18/21, exige-se do contribuinte
acima qualificado o recolhimento do imposto de renda pessoa física, acrescido de
multa de ofício e juros de mora no valor total de R$ 22.895,96, calculados até
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.902 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.005024/2008-82
2
29/08/2008, em virtude da constatação de irregularidades na declaração de
ajuste anual referente ao exercício de 2007, ano-calendário de 2006.
A fiscalização informa às fls. 19, ter constatado omissão de rendimentos recebidos
pelo dependente cadastrado com CPF 829.587.500-00, no valor de R$ 56.181,27,
com imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 1.685,44.
O contribuinte apresentou impugnação de fls. 01/03 alegando, em resumo:
a) O rendimento apurado fiscalização, foi recebido pelo filho por decorrência do
precatório no 2005.04.02.016524-7, referente ao benefício de pensão por morte
de sua mãe ocorrida em 27/03/1985. O contribuinte nunca recebeu esse valor,
nem mesmo após a morte do filho ocorrida em 18/04/2006.
b) Nos casos de recebimento de rendimentos de forma acumulada, a tributação
deve ocorrer mês a mês.
c) O filho não residia no mesmo local do declarante e a inclusão na condição de
dependente ocorreu pelo fato da ajuda que lhe era dada para pagamento da
faculdade.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
O contribuinte informou na Declaração de Ajuste Anual o filho Cristian Mendes
Barbosa como seu dependente. Na impugnação o contribuinte informa que os
rendimentos recebidos por Cristian, pagos pela Caixa Econômica Federal,
decorreram do precatório no 2005.04.02.016524-7, referente ao benefício de
pensão por morte de sua mãe ocorrida em 27/03/1985.
Conforme consta na Declaração de Ajuste Anual, cuja cópia encontra-se anexada
às fls. 22, Cristian foi informado na condição de dependente por ser universitário
ou estar cursando escola técnica de 2o grau (código 22).
A esse respeito, o Regulamento do Imposto de Renda – RIR estabelece:
Art.77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a
noventa reais por dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts.
4o, §3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
.......................................
III-a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer
idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
.......................................
V-o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde
que o contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.902 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.005024/2008-82
3
.......................................
§2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior
poderão ser assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade,
se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola
técnica de segundo grau (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, §1o).
O § 2o, do art. 4o, do RIR estabelece que “opcionalmente, os rendimentos e
ganhos de capital percebidos por menores e outros incapazes, ainda que em
valores inferiores ao limite de isenção (art. 86), poderão ser tributados em
conjunto com os de qualquer um dos pais, do tutor ou do curador, sendo aqueles
considerados dependentes”.
O contribuinte exerceu a opção de informar o filho como dependente. Por
consequência, os rendimentos por ele recebidos devem compor a base de cálculo
para a apuração do imposto devido.
O contribuinte alega que os rendimentos foram recebidos de forma acumulada
por decorrência de ação judicial interposta contra o INSS. No seu entendimento, a
tributação deveria ocorrer mês a mês.
A ocorrência do fato gerador do IR de pessoa física, além da incidência mensal à
medida que os rendimentos forem percebidos, a legislação determina que a
apuração definitiva do Imposto de Renda da Pessoa Física seja efetuada na
declaração anual de ajuste. Estamos diante de um fato gerador completivo, com
duas modalidades de incidência no mesmo período de apuração, em momentos
distintos.
Em um primeiro momento, a retenção e/ou recolhimento do Imposto de Renda
constitui mera antecipação do imposto efetivamente devido, sendo calculado
mensalmente, à medida que os rendimentos forem percebidos. Em um segundo
momento, é feito o acerto definitivo para cálculo do montante do imposto
devido, sendo o IR apurado anualmente na declaração de ajuste.
Assim, o fato gerador do imposto sobre os rendimentos sujeitos ao ajuste anual
somente aperfeiçoa-se no momento em que se completa o período de apuração
dos rendimentos e deduções: 31 de dezembro de cada ano-calendário, mesmo
estando o contribuinte obrigado a sofrer retenção do imposto de renda na fonte
pagadora ao longo do ano-calendário, à medida que recebe rendimentos
tributáveis, ou ao recolhimento mensal do tributo, quando sujeitos ao Carnê-
Leão. A fiscalização ao aferir as informações prestadas pelo contribuinte na
Declaração de Ajuste Anual, constatou a omissão de rendimentos conforme
relatado às fls. 19 dos autos (página 2 da notificação).
Com efeito, a partir das informações prestadas pela fonte pagadora através da
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF a fiscalização comparou
os valores declarados pelo contribuinte na Declaração de Ajuste Anual com os
constantes na citada DIRF tendo verificado a omissão dos rendimentos que lhe
foram pagos por intermédio da Caixa Econômica Federal. Nesse sentido, o
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.902 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.005024/2008-82
4
contribuinte não contesta o recebimento do rendimento. Alega apenas que o
valor recebido não sofreria incidência do imposto de renda. Sem razão o
contribuinte. O art. 56, do Regulamento do Imposto de Renda/99, aplicável à
época da ocorrência do pagamento dos rendimentos – ano-calendário de 2006 –
dispõe:
Art.56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá
no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e
atualização monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Ainda acerca da incidência do imposto de renda sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente, a Receita Federal do Brasil editou em 07 de fevereiro de 2011 a
Instrução Normativa no 1.127. Destaco o artigo 2o que assim dispõe:
Art. 2o Os RRA, a partir de 28 de julho de 2010, relativos a anos-calendário
anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no mês
do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no
mês, quando decorrentes de:
I – aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma,
pagos pela Previdência Social da União, dos estados do Distrito Federal e dos
municípios; e
II – rendimentos do trabalho.
§ 1o Aplica-se o disposto no caput, inclusive, aos rendimentos decorrentes de
decisões das Justiças do Trabalho., Federal, Estaduais e do Distrito Federal.
§ 2o Os rendimentos a que se refere o caput abrangem o décimo terceiro salário e
quaisquer acréscimos e juros deles decorrentes.
Vê-se, portanto, que os rendimentos recebidos acumuladamente antes de 28 de
julho de 2010 estão sujeitos às regras previstas no art. 56, do RIR.
Pelo exposto, verifica-se que a fiscalização agiu de acordo com a legislação
vigente ao apurar os rendimentos tributáveis recebidos de forma acumulada pelo
notificado.
Conclusão:
Ante o exposto, VOTO por julgar a impugnação improcedente e pela manutenção
do crédito tributário.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/04/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 25/05/2012, Recurso Voluntário ao CARF (fl. 42).
É o relatório.

Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.902 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.005024/2008-82
5
VOTO
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
Intempestividade - Impossibilidade de conhecimento do recurso
O Decreto 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, estabelece
em seu art. 33 o prazo para interposição de recurso voluntário junto ao Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais - CARF de decisão da autoridade julgadora de primeira instância, conforme
segue:
"Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão." (grifei)

No que diz respeito à contagem dos prazos, esclarece o mesmo diploma legal:
"Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal
no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato."
Quanto à modalidade de intimação por via postal e, após frustrada a mesma, por
edital, tem-se do mesmo Decreto 70.235/72, conforme redação dada pela Lei n° 11.196, de 2.005
"Art. 23. Far-se-á a intimação:
...
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
...
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
...
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência.
Verifica-se da cópia do aviso de recebimento dos correios (AR), acostada à fl. 39,
que o Acórdão da turma julgadora da DRJ foi entregue no endereço do contribuinte em
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.902 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.005024/2008-82
6
23/04/2012, uma segunda-feira, data em que considera-se para os fins legais dada ciência ao
interessado.
Do carimbo da unidade da Receita Federal em Novo Hamburgo postado no Recurso
Voluntário interposto pelo contribuinte (fl. 42) tem-se que o mesmo foi entregue em 25/05/2012.
Aplicando-se o estabelecido nos dispositivos acima citados, tem-se que a entrega do
recurso deu-se após o encerramento do prazo legal.
Em consonância com o aqui descrito, consta dos autos, à fl. 67, despacho emitido
pela Agência da Receita Federal do Brasil em Canoas identificando que o recurso fora interposto
“fora do prazo”.
Assim sendo, o recurso voluntário é INTEMPESTIVO, e por essa razão não deve ser
conhecido.

CONCLUSÃO:
Diante do exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso voluntário e com
isso manter a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 74
DF CARF MF
Original